Tribunal: STF
Processo: RE 1449248
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I - Do tempo de serviço comum em recebimento de aviso prévio.



    No ponto, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos: 



    Do tempo de serviço/contribuição referente ao período de aviso prévio indenizado



    A parte autora postula o reconhecimento do vínculo laboral com a empresa Calçados Marte Ltda. no período de 18/11/2013 a 01/01/2014, relativamente ao aviso prévio indenizado, conforme CTPS (Ev. 12, fl. 10 e 22).



    O aviso prévio indenizado pela empresa não afasta a caracterização do vínculo laboral até o final do cumprimento deste. Isso porque o período de aviso prévio indenizado deve ser computado como tempo de serviço em favor do autor, conforme dispõe o §1º do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho: 



    "Art. 487.



    (...)



    § 1º A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço"



    A indenização é uma forma de antecipar os efeitos da cessação do trabalho, mas não do vínculo em si e das obrigações previdenciárias e tributárias decorrentes. Tanto assim que a anotação na CTPS é feita na data do fim do aviso prévio" (3ª Turma Recursal dos JEFs do RS, RCI nº 5004133- 79.2014.404.7107, Relatora Juíza Federal Susana Sbrogio'Galia, julgado em 15.10.2014, 5000428-70.2015.404.7129, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, julgado em 19/04/2017).



    A Turma Nacional de Uniformização também possui julgado no sentido de que "é cabível a projeção de aviso prévio, ainda que indenizado, para fins de manutenção da qualidade de segurado, reputando-se efetiva a rescisão do contrato, somente depois de expirado o marco desse instituto", sendo que "para fins de cálculo do período de graça a que faz juz o segurado, o Aviso Prévio integra o tempo de serviço" (TNU, PEDILEF nº 200232007002245, Rel. Juiz Federal Vallisney de Souza Oliveira, DJ de 12.09.2002).



    Em igual sentido, colaciono os seguintes julgados da 5ª Turma do TRF da 4ª Região:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. LEI Nº 9.711/98. DECRETO Nº 3.048/99. REQUISITOS PREENCHIDOS.



    CONCESSÃO.



    1. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico ou pericial.



    2. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários.



    3. Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e § 1º da Lei 8.213, de 24-07- 1991, observado, ainda, o disposto no art. 18, I, "d" c/c 29, II, da LB, a contar da data do requerimento administrativo". (TRF4 5024302-16.2011.404.7100, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 19.11.2013).



    Desse modo, tenho que deve ser reconhecido e averbado pela autarquia previdenciária e, em consequência, somados ao tempo de serviço/contribuição da parte autora o período comum urbano de 18/11/2013 a 01/01/2014, inclusive para fins de carência.



    Sobre a questão, assinalo que o artigo 487, §1º, da CLT, assegura expressamente a integração do período de aviso prévio indenizado ao tempo de serviço do empregado.



    Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Veja-se (os grifos são meus):



    PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DE ATIVIDADE CUMUM. AVERBAÇÃO DEVIDA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO, POEIRA, LÃ DE VIDRO, COLAS E SOLVENTES. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. EPI. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CONCESSÃO. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS.



    (...)



    3 . O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser anotado em CTPS e computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT.



     (...)



    (TRF4, APELREEX 5037777-14.2012.404.7000, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão (auxílio Favreto) Taís Schilling Ferraz, juntado aos autos em 27/02/2015)



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RENDA MENSAL INICIAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 1. Não há em inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 9.876/99, o qual está em consonância com a CF/88 e as alterações nela promovidas pela EC 20/98, incidindo o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias por tempo de contribuição com cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26/11/99. 2. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários, sendo somado aos interstícios já observados na seara administrativa pelo INSS. A contagem como salário-de-contribuição depende da prova do valor das remunerações pela parte autora, caso não conste no CNIS. 3. Feito extinto em relação ao pedido de restituição de contribuições previdenciárias, matéria tributária, cuja legitimidade para responder não é do INSS e sim da União. Precedentes do STJ e desta Corte. (TRF4, APELREEX 5002507-15.2011.404.7112, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 19/12/2013)



    Além disso, o INSS não tece qualquer consideração concreta, em suas razões recursais, que pudessem infirmar a conclusão sentencial no sentido de que houve o recebimento de aviso prévio indenizado no intervalo em questão, conforme demonstra a prova dos autos (evento 12, PROCADM1, págs. 10 e 22).



    Desse modo, nego provimento ao recurso da parte ré, nesse ponto.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente